Tribunal: TJSP
Processo: 1529251-81.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Tentado – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res – Declarações da vítima e depoimentos policiais coerentes e coesos, os quis possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida – Penas e regime prisional bem aplicados, respeitado o método trifásico e as peculiaridades do caso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Tentado – Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res – Declarações da vítima e depoimentos policiais coerentes e coesos, os quis possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida – Penas e regime prisional bem aplicados, respeitado o método trifásico e as peculiaridades do caso concreto. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.